Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009767-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), WANDERLEA ALINE CARVALHO MAGALHAES GOMES - CPF: 050.909.983-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se ausentes do acórdão embargado os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados, a teor do art. 1.022 do CPC/15, e se constata que pretende a embargante a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

WANDERLEA ALINE CARVALHO MAGALHÃES GOMES
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 140465685), objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 140105187, proferido no agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, provido à unanimidade.

Alega a embargante que o acórdão apresenta obscuridade decorrente da supressão de parte do art. 35 da Lei 9.656/98, no inciso I, porquanto considerou que a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando há risco imediato de vida do paciente, deixando de analisar que a possibilidade de lesões irreparáveis também autoriza a concessão da tutela pretendida.

Aduz que o acórdão é contraditório, porquanto numa mesma decisão apresenta entendimentos antagônicos quanto à obrigatoriedade de cobertura imediata em caso de lesões irreparáveis do paciente e quanto à probabilidade do direito da embargante no caso dos autos.

Afirma que o acórdão fora omisso quanto à apreciação dos laudos médicos emitidos pelo Dr. Rodrigo Bernardino e Dr. Marcel Noronha e sequer citou o laudo da psicóloga Dra. Elizabeth Hertel, deixando de apreciar as provas de lavra de profissionais gabaritados quanto à urgência na realização das cirurgias pós-bariátricas pretendidas pela embargante, pena de sequelas permanentes.

Assevera, de outra ponta, que a turma julgadora considerou o laudo médico de um profissional que sequer teve contato com a paciente/embargante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com o saneamento dos vícios apontados.

Contrarrazões pela parte embargada no ID no 143311677, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Isto porque, não obstante insista a embargante na tese de que o acórdão apresenta os vícios de omissão, obscuridade e contradição, na verdade, sua irresignação se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via aclaratórios.

Objetiva a embargante, inclusive, a revaloração das provas constantes dos autos, sustentando que não foram considerados os laudos médicos emitidos por profissionais que a assistem, mas se levou em consideração laudo de profissional que sequer a conhece.

Olvidou-se a recorrente, contudo, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e a embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Ademais, conforme decisão do STF por ocasião do julgamento do AI 791292/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado, ainda que precário, porquanto a marcha processual apenas se inicia na instância singular.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas rediscutir questões já apreciadas. Aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.

(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)
(g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, com estas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022